Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos. O agravante informa que recolheu o preparo recursal, entretanto, por motivos técnicos, o comprovante só pode ser visto na aba “Processos”, agrupador “Documentos” (ID 28567164). Não obstante a informação prestada pelo agravante, não foi possível visualizar o comprovante de recolhimento do preparo na forma sugerida. Assim, intime-se o agravante para comprovar que o preparo foi recolhido no ato da interposição do recurso, ou, na impossibilidade de fazê-lo, realize seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, Publique-se.